Tribunal: TJMT
Processo: 1004430-24.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004430-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LIZ ANGELICA PATERNEZ MARTINS - CPF: 651.731.121-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004430-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LIZ ANGELICA PATERNEZ MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico imposto à apenada como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto. A agravante sustenta que a utilização da tornozeleira eletrônica prejudica o exercício de sua atividade profissional e que inexiste fundamentação concreta para a manutenção da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a imposição do monitoramento eletrônico, como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto, pode ser aplicada de forma automática ou se demanda fundamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 146-B da Lei de Execução Penal faculta ao magistrado a imposição da monitoração eletrônica, exigindo-se, contudo, motivação idônea que demonstre sua necessidade no caso concreto.

4. A fixação da tornozeleira eletrônica não pode ser adotada como regra absoluta, devendo-se avaliar sua real necessidade e adequação ao caso concreto, pois não se trata do único e nem sempre do meio mais apropriado para garantir o cumprimento da pena no regime semiaberto.

5. Cabe ao magistrado analisar com prudência as circunstâncias do caso, evitando que medidas restritivas de liberdade sejam utilizadas meramente como instrumento de controle estatal ou de contenção de custos, exigindo-se fundamentação específica que demonstre sua pertinência e proporcionalidade.

6. A decisão que impõe a monitoração eletrônica sem apresentar justificativa concreta para sua necessidade no caso específico revela-se desprovida de fundamentação idônea, impondo-se sua reforma para afastar a restrição indevidamente imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A imposição do monitoramento eletrônico como condição para cumprimento da pena no regime semiaberto exige fundamentação concreta, não podendo ser determinada de forma automática, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, arts. 91 e 146-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11/05/2016; Súmula Vinculante 56; TJMT, HC 1011784-13.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03/09/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004430-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LIZ ANGELICA PATERNEZ MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Liz Angélica Paternez Martins, contra decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos n. 0011513-89.2019.8.11.0042, indeferiu o pleito atinente à retirada do aparelho de monitoramento eletrônico, imposto como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Em suas razões, sustenta que,
“apesar da precariedade do seu estado de saúde, a ora requerente, dada a necessidade e às condições financeiras, também adversas, continua a exercer atividade laboral lícita, porquanto, trabalha como manicure e tem formação de podóloga, e nesta esteira, afigura-se evidente que a utilização de tornozeleira, para fins de monitoramento, acarretará, induvidosamente, sério e inafastável obstáculo ao exercício profissional, que tem como palco, uma recém inaugurada esmaltaria e podologia”.

Acrescenta que
“eventual utilização de seu monitoramento através de tornozeleira lhe retiraria condições de exercer suas atividades laborais, porquanto, como já afirmado, o seu local de trabalho é exatamente, um salão de beleza com atendimento da classe alta da sociedade rondonopolitana, o que além do constrangimento a que estaria submetida, também ocorreria, com certeza e em seu desfavor, manifestações preconceituosas, implicando na perda de clientela e consequentemente, com abalo na sua própria atividade laboral”.

Afirma que
“o artigo 146-D da LEP assegura a revogação do monitoramento eletrônico, quando se tornar ‘desnecessária ou inadequada’, o que data vênia, configura-se nesta situação concreta”.

Postula, ao final, o afastando o monitoramento eletrônico.

Contrarrazões ministerial pelo desprovimento do recurso.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004430-24.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a agravante cumpre pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c o art. 40, V da Lei n. 11.343/06).

Na audiência admonitória realizada em
25-2-2022
, o juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis inseriu a apenada no regime semiaberto, impondo-lhe, em contrapartida, as seguintes condições:

Em relação ao início do cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, é sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.

Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Rondonópolis não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Trata-se de conclusão que se extrai da Súmula Vinculante 56, segundo a qual, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Assim, considerando que a sentenciada deverá iniciar o cumprimento de sua reprimenda, que lhe serão impostas, ficando advertido que o passa o Juízo a fixar as condições descumprimento, a prática de novo delito ou de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO do regime.

Com essas considerações, o Estado-Juiz inclui a apenada no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO OBRIGATÓRIO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), pelo período de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO, devendo ainda, ser cientificado das condições a serem cumpridas abaixo:

1. Comparecer mensalmente no Fórum da Comarca de Rondonópolis/MT, para assinar o termo de comparecimento, nos horários entre 08:00 e 13:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão, para trabalhar ou buscar emprego.

3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão. A comprovação do emprego será feita por:

a) carteira de trabalho devidamente assinada;

b) ou contrato por tempo determinado;

c) declaração do empregador com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

5. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, devendo permanecer nos locais e não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6. São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

7. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE 66.99911-3047 (whatsapp) e e-mail monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

8. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

9. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

10. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

13. Fica a condenada obrigada a juntar nos autos, no prazo de 48 horas, comprovante de endereço atualizado.

Ao examinar o pleito defensivo de dispensa do uso da tornozeleira eletrônica, sobreveio nova decisão:

[...] A Defesa, à seq. 20 e seq. 50, pugnou pelo afastamento do uso da tornozeleira eletrônica, aduz em síntese, gravidade do estado de saúde da requerente, é portadora de doença respiratória crônica com sequela de Covid, evoluindo com fibrose. Alega que desenvolve atividade laboral lícita de manicure, alega que o uso da tornozeleira acarretará sério e inafastável obstáculo ao exercício profissional, visto que seu local de trabalho é salão de beleza com atendimento da classe alta da sociedade rondonopolitana, implica na perda de clientela e abalo na sua própria atividade laboral.

Compulsando os autos o pedido formulado não encontra respaldo, não merece acolhida.

Constam nos autos as seguintes informações acerca do estado de saúde da recuperanda.

Seq. 20.6, internação da recuperanda dia 20/09/2020, suspeita de Covid-19.

Seq. 20.7, sumário de alta, data 05/11/2020.

Seq. 20.9, unidade de terapia intensiva, data 01/11/2020, 02/11/2020, 03/11/2020, autorização de procedimento de alta complexidade, APAC hemoterapia solicitação de transfusão data 13/11/2020.

Seq. 20.10, ficha de exames laboratoriais UTI.

Seq. 20.11, controle de enfermagem balanço hídrico.

Seq. 20.12, folha de prescrição e controle de hemodiálise e folha de gasto centro cirúrgico.

Seq. 20.13, prescrição nutricional.

Seq. 20.14, ficha de atendimento emergência, data 12/11/2020, resultado de exames.

Seq. 20.17, 20.18 e 20.19, receituário de controle especial.

Seq. 20.21, relatório cirúrgico passagem de cateter intracath, data 21/10/2020.

Seq. 20.21, termo de consentimento informado.

Seq. 20.24, ressonância magnética do crânio, contexto clínico de cefaleia após infecção por Covid.

Seq. 20.25, 20.26, 20.27, 20.28, 20.29, 20.30, resultado de exames.

Seq. 20.31, ultrassonografia vascular sistema venoso do membro inferior direito, conclusão trombose crônica de veia femoral comum, insuficiência de junção safeno femoral e varizes primárias.

Seq. 20.35, tomografia computadorizada do tórax.

Seq. 20.43, atestado médico, “o paciente Liz Angelica Paternez Martins dos Passos CPF 651.731.121-15 é portador de doença respiratória crônica, sequela de covid evoluindo com fibrose, com risco de ter quadro de insuficiência respiratória crônica. Paciente em acompanhamento ambulatorial, desde 2014, necessita, urgentemente, de medicação para controle das suas cries, com o uso de brometo de tiotropico”. Data 02/ 02/2021.

Seq. 20.62, laudo médico, “a paciente Liz Angelica Paternez Martins é portadora de doença respiratória crônica pós-covid, sequela grave, desde novembro 2020, com risco de ter quadro de insuficiência respiratória aguda riscos para o paciente: risco de insuficiência respiratória aguda, com risco de parada de cardiorrespiratória e óbito. Paciente em acompanhamento ambulatorial, desde 2020, já em uso de medicações (formoterol+budesonida 12/400 MCG; salbutamol 100 MCG, ambos disponibilizados pelo sus e farmácia popular), porém sem controle sintomático, necessitando urgentemente de medicação para controle de crises de dispneia, com o uso de brometo de tiotropio (spiriva) 2.5 mcg, para melhora do quadro clínico, adquirido via judicial, segue em tratamento ambulatorial contínuo, sem previsão de alta.” Data 05/10/2021.

Seq. 68.2, ressonância magnética do crânio, data 09/02/2022.

Seq. 71.2, atestado médico; “a paciente Liz Angelica Paternez Martins é portadora de doença respiratória crônica (DPOC) grave com risco de ter quadro de insuficiência respiratória aguda grave. Estado atual da doença: DPOC Grupo C (paciente polissintomático, com Gold 3, histórico de exacerbações frequentes).

Seq. 71.4, 71.5, 71.6, 71.7, receita médica. Seq. 71.11, solicitação de exames. Data 04/04/2022.

Com base nas informações apresentadas a recuperanda é portadora de doença respiratória crônica grave com risco de ter quadro de insuficiência respiratória aguda, ocasionados e intensificados pela Covid-19.

Neste sentido o estado de saúde da recuperanda não interfere no desenvolvimento do trabalho como manicure ou em salão de beleza, ao passo que e permite utilizar o monitoramento eletrônico não acarretando qualquer prejuízo a sua saúde.

Na execução penal duas premissas se contrapõem, primeiro a função de reinserção social e segundo a natureza retributiva/punitiva da pena.

O artigo 91 da Lei nº 7.210/84 da LEP, prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.

Entretanto a Comarca de Rondonópolis não possui os estabelecimentos penais, de modo que, aos sentenciados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Importa mencionar que a Súmula Vinculante 56, na falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Neste sentido o sistema de monitoramento eletrônico tem o objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Quando as alegações de afastamento do uso da tornozeleira por prejuízo a atividade laborativa por constrangimento, perda de prestígio, obstáculo ao exercício profissional ao atendimento da classe alta da sociedade rondonopolitana, não encontra respaldo.
O uso da tornozeleira eletrônica tem por finalidade fiscalizar a prisão domiciliar da recuperanda, enquanto o constrangimento em usar o aparelho é inerente ao próprio cumprimento da pena.

[...]

Pelo exposto, não restou comprovado excepcionalidade nos autos, seja o estado de saúde ou condições do trabalho da recuperanda Liz Angélica Paternez Martins, aptos a motivar o afastamento do uso da tornozeleira eletrônica.

Assim, indefiro o pedido de afastamento do uso da tornozeleira.

Inconformada, a agravante objetiva a reforma do
decisum
, para que o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto não esteja mais condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica.

O pleito comporta provimento.

É de responsabilidade do Estado promover a estruturação do sistema prisional, garantindo a existência de unidades adequadas ao cumprimento das penas nos regimes fechado, semiaberto e aberto, assim como assegurar a disponibilidade de vagas suficientes para atender à demanda regional.

Todavia, a realidade do sistema carcerário brasileiro revela a precariedade das unidades destinadas aos regimes semiaberto e aberto, circunstância que levou o Supremo Tribunal Federal a fixar diretrizes para evitar que apenados sejam submetidos a condições mais gravosas do que aquelas estritamente necessárias.

No julgamento do RE 641.320/RS,
sob a sistemática da repercussão geral
, a Suprema Corte assentou
a possibilidade de imposição da monitoração eletrônica a reeducandos que deixam o cárcere antecipadamente ou são submetidos à prisão domiciliar em razão da inexistência de vagas nos estabelecimentos penais
, observando-se, contudo, a Súmula Vinculante nº 56, segundo a qual
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”.

Transcreve-se, por oportuno, trecho do referido julgado:

“
Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.
3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.
São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado [...]”
(STF - RE 641320, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Por sua vez, o art. 146-B da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84)
faculta ao juízo da execução
a imposição da monitoração eletrônica quando autoriza a saída temporária no regime semiaberto ou determina a prisão domiciliar, evidenciando-se, assim, tratar-se de medida
que

não se impõe de forma automática.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ARTEFATO INDISPONÍVEL – PACIENTE MANTIDO EM REGIME MAIS GRAVOSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE – PRIMARIEDADE COMPROVADA – MONITORAMENTO DESNECESSÁRIO – MANTIDAS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUIZ DA EXECUÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. A indisponibilidade de tornozeleira eletrônica para a monitoração do paciente, que cumpre pena por tráfico de entorpecente em regime semiaberto, não autoriza sua manutenção em regime fechado.
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto
. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, “
a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la
(Execução Penal, 2018, p. 481)
(HC 1011784-13.2019.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/09/2019, publicado no DJE 03/09/2019).

O monitoramento eletrônico, portanto, não constitui
o único

mecanismo de fiscalização

do cumprimento da pena no regime semiaberto, tampouco o mais adequado em todos os casos
. Não se mostra razoável impor a quem já se encontra em fase adiantada de reinserção social o ônus da restrição ambulatorial, sobretudo diante da ausência de justificativa concreta para tanto.

A lógica subjacente à Lei de Execução Penal preconiza que o acompanhamento do cumprimento da pena ocorra por meio da autorreflexão e da reintegração social progressiva, e não pela imposição de medidas que restringem a liberdade de maneira desnecessária.

Dessa forma, cabe ao juízo da execução analisar, em cada caso concreto, a pertinência da imposição de monitoramento eletrônico, evitando que se transforme em mera ferramenta de controle estatal ou de economia de custos do sistema prisional.

Conquanto seja prerrogativa do juízo da execução penal fixar medidas alternativas à prisão, faz-se indispensável motivação idônea e específica que demonstre a necessidade e adequação da medida no caso concreto.

Ressalte-se que, diante da limitação contratual do fornecimento de tornozeleiras eletrônicas pelo Estado de Mato Grosso, a utilização do equipamento deve ser restrita às hipóteses em que sua imposição se revele
absolutamente indispensável
.

De fato, não se afigura proporcional a imposição indiscriminada do monitoramento eletrônico a todos os reeducandos do regime semiaberto, indistintamente, sem considerar a especificidade de cada caso.

Na situação
sub examine
, o juízo da execução penal não fundamentou a imprescindibilidade da monitoração eletrônica, determinando-a de maneira automática e sem a devida motivação, como se fosse requisito ordinário do regime semiaberto, quando, na realidade, tal providência se reveste de
caráter excepcional.

Assim, apenas se justificaria a imposição da tornozeleira eletrônica à reeducanda se restasse demonstrado, no curso da execução, o descumprimento de alguma das condições impostas ou a necessidade concreta da medida, devidamente fundamentada, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, deve-se considerar que a utilização da tornozeleira eletrônica pode representar óbice à reinserção da reeducanda no mercado de trabalho, em razão do estigma social associado ao seu uso.

Em casos tais, como já decidiu esta Câmara,
“resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois
impede o exercício de regular atividade profissional
, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
[1]
.

Acresça-se que, segundo assente entendimento desta Câmara Criminal,
“‘A imposição da medida de monitoramento eletrônico
exige fundamentação concreta
, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado,
não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado
a quo
, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento’ (TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000)”
[2]
.

No mais, verifica-se que a agravante já se encontra há mais de dois anos submetida ao monitoramento eletrônico, sem qualquer notícia de descumprimento das condições impostas, o que reforça a desnecessidade da manutenção da medida.

Destarte, não se mostra razoável prolongar a utilização do dispositivo por todo o restante da pena, em afronta ao princípio da proporcionalidade e em prejuízo à efetiva ressocialização da apenada.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, determinando a dispensa de
Liz Angelica Paternez Martins
do uso do equipamento de monitoração eletrônica, estabelecido como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

É como voto.

[1]

TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/4/2022, Publicado no DJE 13/4/2022.

[2]
TJMT, N.U 1021267-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 18/2/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025